Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-11.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes agravado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da L. 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Agravante

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes agravado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da L. 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha e de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Agravante caracterizada. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento impassível de alterações. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500039-11.2019.8.26.0598, da Comarca de Bariri, em que é
apelante RUAN ANDRE LOPES FOLIENI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 2
Voto no 52.408
Apelação
Criminal
no
1500039-11.2019.8.26.0598
Comarca: Bariri
(2a Vara Judicial)
Juiz: Dr. Maurício Martines Chiado
Apelante: Ruan André Lopes Folieni
Apelado:
Ministério
Público
(Dr.
Fabrício
Machado Silva)
EMENTA: Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes agravado pelo envolvimento de
adolescente (art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da L.
11.343/06).
Crime
caracterizado,
integralmente.
Flagrante
inquestionável.
Acondicionamento
e
quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras
coerentes e incriminatórias de testemunha e de Policiais
Militares. Versão exculpatória inverossímil. Agravante
caracterizada.
Desclassificação
para
porte
de
entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento impassível de alterações.
Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido. Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Ruan André Lopes Folieni saiu
condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
(regime inicial fechado), mais pagamento de 680 dias-multa,
mínimo valor unitário, pela prática da infração penal capitulada
no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI da Lei no 11.343/06 (tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 3
ilícito de entorpecentes agravado pelo envolvimento de adolescente).
O apelo do acusado - f. 203/205
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova probatória.
Subsidiariamente, busca (i) a redução das penas
impostas e (ii) afastar a qualificadora prevista pelo art. 40, VI, da
Lei no 11.343/2006.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 213/215
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 225), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 229/231), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 23.out.2019 f. 232.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes agravado pelo
envolvimento de adolescente (art. 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, da Lei
no 11.343/06).
Policiais Militares, acionados pela genitora do
acusado, dirigem-se à sua residência onde encontram 349,15
gramas de maconha, divididos em 54 porções, e um pino de
cocaína, além da importância de R$ 27,00 em dinheiro.
O menor Raí, irmão do acusado, assume a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 4
responsabilidade pelas drogas apreendidas, mas a genitora de
ambos esclarece que o réu, que saíra da prisão há poucos dias,
estava praticando o comércio de entorpecentes juntamente com o
menor.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada pelo (i) auto de exibição e
apreensão (f. 13); (ii) laudo de constatação (f. 12); (iii) laudo
pericial (f. 43/151); e (iv) laudo de exame químico-toxicológico (f.
152/155), a bem caracterizar as substâncias entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, juntamente com o próprio irmão, menor infrator, guardando
ou mantendo em depósito, na sua residência, grande quantidade
de entorpecentes
54 porções de maconha e 1 porção de
cocaína repita-se , além de dinheiro proveniente do comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 5
de narcóticos, simplesmente não tem como justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Leo, e (ii) Robson, f. 9, 11 e mídia.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Afirmam que a genitora do acusado foi até a base da
Polícia Militar, dizendo que seu filho havia saído da prisão onde
cumpria pena por tráfico há poucos dias, e achava que ele estava
novamente comercializando entorpecentes.
Relatam que foram até a residência do acusado,
onde realizaram buscas com a permissão da sua genitora, e
encontraram 50 porções de maconha embaladas individualmente
e 1 porção de cocaína, no quarto do réu e do seu irmão Raí.
Informam que, na sequência, seguindo orientações
da genitora do acusado, encontraram 4 tabletes ainda por
fracionar, com 50 gramas de maconha cada, nos fundos do
imóvel.
Esclarecem, por fim, que o menor infrator Raí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 6
assumiu a propriedade dos entorpecentes, mas a sua genitora
relatou que o réu permanecera em atitude suspeita com outro
indivíduo desconhecido no interior do quarto e, quando ambos
saíram do imóvel, viu uma espécie de “tijolo” de maconha no local.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra de agentes públicos como
prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como
aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não
discrepe do mais produzido, em sua essência.
No mesmo sentido incriminador, os relatos da
testemunha Márcia, perante a Autoridade Policial (f. 14),
afirmando que o réu saiu da prisão há poucos dias, onde cumpria
pena por tráfico, e que, no período em que esteve preso, seu outro
filho, o adolescente Raí, assumiu o comércio de drogas no local.
Relata ainda que, naquela manhã, o acusado
recebera a visita de um indivíduo e ambos ingressaram no
quarto, onde permaneceram com a porta trancada, e, após
saírem, viu um “tijolo” de maconha sobre a cama, motivo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 7
qual acionou a Polícia.
Por fim, esclarece que o acusado e o menor têm o
hábito de ficar pelas imediações da casa até a madrugada,
envolvidos com o comércio de drogas, que é forte naquela região.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
pelo acusado, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Ruan nega a prática do tráfico de entorpecentes,
afirmando que sequer esboçou qualquer reação ao chegar à sua
residência e se deparar com os Policiais Militares, pois não sabia
que havia entorpecentes guardados no local mídia.
Nesses termos, aceitar-se a versão do acusado seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 8
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se
estará dando crédito maior a quem guarda ou mantém em
depósito grande quantidade de entorpecentes, na sua própria
residência, com evidente finalidade comercial, em plena ação
delituosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Igualmente demonstrada na prova coligida a
hipótese de aumento de pena prevista pelo art. 40, VI, da Lei no
11.343/06.
Que, como se viu, restou plenamente comprovada.
Com efeito, os autos revelam ação conjunta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 9
acusado e do adolescente Raí, que, inclusive, admitiu a
propriedade dos entorpecentes, buscando, assim, isentar o réu de
responsabilidade pela ação criminosa.
Nesses termos, conclui-se que é inafastável a causa
de aumento reconhecida.
Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes
agravado pelo envolvimento de adolescente, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, impassível de alterações.
Pena-base fixada no mínimo legal, com posterior
majoração em 1/6, pela reincidência.
Por fim, majoração também em 1/6, pela agravante
prevista pelo art. 40, VI, da Lei de Tóxicos, e assim tornado
definitivo o apenamento, em 6 anos, 9 meses e 18 dias de
reclusão, mais pagamento de 680 dias-multa, mínimo valor
unitário.
A defesa busca, genericamente, a redução das
penas impostas ao acusado, sem fundamentar a sua pretensão.
Entretanto, o apenamento está correto e não
comporta qualquer redimensionamento, pois a pena-base já está
fixada no mínimo legal e as subsequentes majorações, mínimas,
decorrem de circunstâncias comprovadas nos autos reincidência
e agravante prevista pelo art. 40, VI da Lei de Tóxicos.
Finalmente, quanto ao regime, outro não poderia
ser, que não o fechado, considerando não só a gravidade do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500039-11.2019.8.26.0598 Bariri voto no f. 10
praticado pelo acusado, equiparado a hediondo, como também a
quantidade de pena privativa de liberdade imposta e a sua
condição de reincidente (art. 33, §§ 2o, 'a' e 3o, do Código Penal).
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.